Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701547-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA CESAR AMARAL TIAGO RECORRIDO: HUGO ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO GABRIELA CESAR AMARAL TIAGO pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado entendeu pela ausência de disciplina acerca da responsabilidade pelo pagamento da taxa de transferência do consórcio, em contrariedade ao disposto nas cláusulas segunda e terceira do contrato. Sustenta que não incide o enunciado 7 da Súmula do STJ, bastando perquirir quem primeiro descumpriu o contrato para cingir a controvérsia ao debate jurídico referente à exceção do contrato não cumprido, razão pela qual estaria presente a plausibilidade de admissão e provimento do apelo constitucional. Assevera que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da existência de cumprimentos provisórios de sentença requeridos por ambas as partes, somando pretensão expropriatória de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como em razão do bloqueio de valores via Bacenjud determinada pelo juízo de origem. Ademais, ressalta que consignou em juízo R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), além de já ter transferido o pagamento da primeira parcela, também de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), antes do ajuizamento da ação, motivo pelo qual correria risco de sofrer prejuízo de impossível reparação. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a requerente afirma que houve a determinação do bloqueio de valores via Bacenjud em sede de cumprimento provisório de sentença. Por outro lado, observa-se que o Colegiado decidiu, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, IMISSÃO NA POSSE, MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. ORIGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO ADQUIRIDO VIA DE CARTA DE CRÉDITO CONSORCIAL. PREÇO. PAGAMENTO VIA DE RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSMISSÃO DO DÉBITO CONSORCIAL. TRANSFERÊNCIA DO CONSÓRCIO PARA A PROMISSÁRIA COMPRADORA. PARTE DO PAGAMENTO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE (CC, ART. 490). QUITAÇÃO. RECUSA. ATRASO NA ENTREGA E TRANSMISSÃO DA POSSE E TITULARIDADE DO IMÓVEL. CULPA DA ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA DO ALIENANTE. INDENIZAÇÃO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PARCELAS DO CONSÓRCIO GERADAS APÓS O NEGÓCIO. COMPREENSÃO NO PREÇO. OBRIGAÇÃO DA ADQUIRENTE. PAGAMENTO PELO VENDEDOR. REEMBOLSO. IMPERATIVO. AÇÃO. PRETENSÃO. REJEIÇÃO INTEGRAL. RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE À AUTORA/RECONVINTE, NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO (CPC, ART. 85, CAPUT e §1o). APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO. APELO DO RÉU. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 1. Consoante a praxe, os usos e costumes e o disposto pelo legislador civil, salvo disposição em contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador, ficando afetadas ao vencedor as despesas da tradição, donde, diante do silêncio do instrumento de promessa de compra e venda celebrado, pois dispusera somente sobre as obrigações tributárias e condominiais geradas até a data da tradição, a omissão implica que as obrigações inerentes à transmissão, que, em se tratando de imóvel adquirido via carta de crédito de consórcio, compreendem a taxa exigida pela administradora do consórcio para transmissão do consórcio e do imóvel para a adquirente, são da sua responsabilidade, pois, em suma, traduzem custo derivado da transmissão da titularidade da coisa (CC, art. 490). 2. Apreendido que a demora havida na consumação do negócio e transmissão da posse do imóvel negociado derivaram de fato da responsabilidade exclusiva da adquirente, descerrando situação de inadimplemento culposo, e não do vendedor, porquanto a cessão dos direitos e obrigações pertinentes ao consórcio que viabilizara a aquisição do bem pelo alienante encerrara condição para realização do preço remanescente e aperfeiçoamento da tradição, não subsiste inadimplemento imputável ao alienante, tornando inviável sua condenação a compor os prejuízos suportados pela adquirente em razão do retardamento na realização do contratado, diante da ausência de ilícito contratual imputável e nexo causal enlaçando-o aos prejuízos sofridos. 3. Evidenciada a responsabilidade da adquirente pelo retardamento na consumação do negócio, ensejando que o alienante dispusesse de numerário volvido a realizar parcelas do consórcio que, desde a celebração do contrato, a ela ficaram afetadas, deve ser compelida a repetir o desembolsado, pois já inserido no preço objetivamente alinhado no momento da consumação da promessa de compra e venda, como expressão da autonomia de vontade e da força vinculativa do contrato. 4. A rejeição do pedido autoral e, em contrapartida, o acolhimento da pretensão reconvencional, resultando na apreensão de que a parte autora/reconvinda restara vencida na integralidade, qualificando-se como sucumbente, determina que os encargos inerentes à sucumbência, tanto na ação como na reconvenção, lhe sejam imputados com exclusividade, consoante a tradução da regra inserta no artigo 85, caput, e §1o, do CPC. 5. Desprovido o recurso da autora e o provido o apelo do réu, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte integralmente sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido reconvencional acolhido. Unânime (ID 19132475 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que não constam dos autos a prova da prática de atos de constrição de bens em cumprimento de sentença, bem como de imposição de medida constritiva em numerário, de forma a acarretar o prejuízo irreversível agitado. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024